Tribunal: STF
Processo: HC 221464
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pena de multa. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que conheceu do AREsp 2.064.980, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para não conhecer do recurso especial.



2. A parte impetrante sustenta a inconstitucionalidade da fixação pena de multa nos parâmetros previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de que a pena pecuniária seja fixada com base no art. 49 do Código Penal.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque as decisões das instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF, no sentido de que “cabe ao legislador ordinário a previsão e dosagem, qualitativa e quantitativa, da resposta penal. Em outras palavras, impende assinalar que o legislador detém ampla margem para selecionar quais condutas carregam repugnância suficiente a legitimar o tratamento penal mais gravoso” (ARE 1.305.785, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nesse sentido, transcrevo a ementa do RE 1.325.221-AgR-Segundo, de que fui Relator:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OPÇÃO LEGISLATIVA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O acórdão proferido pelo Tribunal estadual está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘cabe ao legislador ordinário a previsão e dosagem, qualitativa e quantitativa, da resposta penal. Em outras palavras, impende assinalar que o legislador detém ampla margem para selecionar quais condutas carregam repugnância suficiente a legitimar o tratamento penal mais gravoso’ (ARE 1.305.785, Rel. Min. Edson Fachin). Precedentes. 



    2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



8. No caso, tal como assentou o Tribuna estadual:



    A despeito dos argumentos expostos, consoante entendimento desta Corte de Justiça, não há falar em inconstitucionalidade da pena de multa prevista pela Lei n.11.343/2006, uma vez que se trata de política criminal, estabelecida pelo legislador justamente para desestimular a prática de crimes que envolvam o tráfico de drogas, os quais assolam em grande parte este País, representando, inclusive, um dos principais problemas sociais que afetam a sociedade como um todo - situação que justifica a diferenciação existente entre o número máximo e mínimo de dias-multa em relação ao art.49, caput, do Código Penal e que encontra amparo no art. 5º, XLVI, ‘c’, da Constituição Federal: 



    (...) 



    Por essas razões, incabível o acolhimento da alegada tese, até porque, na hipótese em exame, cumpre reforçar que a multa imposta guardou proporcionalidade com a pena corporal, de modo que arbitrada bem abaixo do mínimo legal, bem como que restou estabelecida no valor mínimo (doc. 195 da ação penal). 



    Aliás, sabe-se ser possível o exame da situação econômica do réu na fase de execução da pena, haja vista que é permitido, inclusive, o parcelamento do valor cominado (arts. 168 e 169 da Lei n. 7.210/1984).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator